Tribunal: TJBA
Processo: 8071083-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071083-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JULIA LOPES FILHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRECATÓRIO DO FUNDEF. VINCULAÇÃO DE 60%. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. SUJEIÇÃO AO SISTEMA CONTROLE EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Civil Pública nº 8001615-60.2024.8.05.0056. 2. O agravante narrou que foi celebrado acordo judicial entre entes públicos para pagamento de verbas do FUNDEF, com quitação da primeira parcela, alegando que o Município não observou a reserva de 60% dos valores à remuneração de profissionais da educação. 3. Pleiteou a concessão de tutela recursal para bloqueio de 60% dos valores recebidos pelo Município de Chorrochó referentes à primeira parcela do acordo. 4. Foi determinada a intimação do agravante para comprovação dos requisitos à gratuidade ou o recolhimento das custas, tendo sido posteriormente juntada guia de recolhimento. 5. A tutela recursal foi indeferida. O Município não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência recursal visando ao bloqueio de 60% dos valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015. 8. Embora exista previsão constitucional e infraconstitucional para destinação de 60% dos recursos do FUNDEF à valorização do magistério (art. 60, XII, do ADCT e art. 5º da EC nº 114/2021), não se verificou a presença de risco concreto ou atual de desvio ou má aplicação que justificasse o bloqueio pleiteado. 9. A alegação de descumprimento é genérica, sem respaldo probatório suficiente para embasar medida excepcional de constrição patrimonial. 10. A jurisprudência do TJBA tem reconhecido que a ausência de demonstração específica e atual de perigo afasta o periculum in mora necessário à concessão da medida (TJBA – Agravos de Instrumento nºs 8028776-97.2023.8.05.0000, 8015432-15.2023.8.05.0000 e 8032145-02.2023.8.05.0000). 11. Os valores já incorporados ao orçamento municipal estão sujeitos à fiscalização de órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunal de Contas e Controladoria. 12. A própria jurisprudência do Tribunal reconhece a existência de mecanismos de responsabilização do gestor público e recomposição do erário, em caso de desvios, o que afasta a urgência requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ausência de demonstração concreta e atual de risco de desvio ou má aplicação de verbas públicas vinculadas ao FUNDEF impede o deferimento de tutela provisória de urgência para bloqueio de valores, especialmente diante da existência de rede institucional de controle e fiscalização." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071083-85.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE CHORROCHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .